Tribunal: TJDFT
Processo: 0750527-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DESPACHO DO JUÍZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO POSTERIOR DE REMESSA DOS AUTOS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. EQUIPARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para o processamento e o julgamento de ação de exoneração de alimentos é de natureza relativa, sendo indevida a declaração de ofício pelo magistrado acerca dos seus termos (enunciado n. o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), observado que somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento oportuno da apresentação de sua defesa (artigo 53, inciso II; artigo 64, caput; e artigo 337, inciso II, todos do Código de Processo Civil).
2. Equivale à declaração de ofício da incompetência relativa o acolhimento pelo magistrado de manifestação superveniente da própria parte autora da ação de exoneração de alimentos, após a distribuição do processo, pela remessa dos autos a juízo diverso do inicialmente indicado na exordial. Precedentes TJDFT.
3. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).